Tribunal: TJDFT
Processo: 0009946-53.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVOS DEFEITOS. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE TROCA DO MOTOR. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO.CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. CONFIGURAÇÃO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Tanto a revendedora quanto a fabricante do veículo devem responder solidariamente por defeitos constatados no automóvel comercializado, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Evidenciado que a pretensão deduzida na inicial é mais abrangente que a obrigação cumprida pela parte ré no curso da demanda, não há como ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual.
3. Tendo em vista que o d. Magistrado sentenciante examinou as questões suscitadas pelas partes e se manifestou a respeito das provas produzidas nos autos, não se encontra caracterizada a negativa de prestação jurisdicional.
4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial da prova pericial produzida, a conclusão de que os defeitos apresentados pelo veículo adquirido pelo autor não guardam relação com o uso de combustível adulterado, carecendo de amparo a tese de perda da garantia do veículo, mostrando-se correta a condenação da empresa ré a substituir o motor do veículo, em virtude de sucessivas falhas.
5. A falha reiterada na prestação de serviços de reparos no veículo vendido, submetendo o adquirente a uma tormentosa rotina de visitas à concessionária e à privação do veículo por longo período, constitui circunstância apta a caracterizar danos de ordem moral passíveis de indenização.
6. Para a fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não se justificando a alteração do valor arbitrado quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Não estando devidamente comprovados os lucros cessantes alegados, tem-se por incabível o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida a este título.
8. Caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
9. Tendo em vista que a parte ré apenas expôs os fatos em conformidade com a sua percepção da realidade, nos limites do seu direito de defesa, não há como lhe ser imposta condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
10. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos.